Tribunal: TJBA
Processo: 8164927-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 8164927-57.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador

Apelante: Nailson Silva Soares

Defensor Público: Dr. Rogério Cezimbra de Pinho Filho

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. José Pereira de Oliveira

Procurador de Justiça: Dr. Rômulo de Andrade Moreira

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS. ART. 155, § 4º, IV, CP. CONDENAÇÃO. APELO DEFENSIVO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.

NÃO CONHECIDO O PEDIDO DE ISENÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

MÉRITO. COMPROVADAS NOS AUTOS A MATERIALIDADE DELITIVA E SUA AUTORIA NA PESSOA DO RÉU, PRESO EM FLAGRANTE DELITO, APÓS TER SUBTRAÍDO O APARELHO CELULAR
E A CARTEIRA DA VÍTIMA, SENDO ENCONTRADO NA POSSE DOS BENS DO OFENDIDO.

CONDENAÇÃO MANTIDA, BEM COMO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEFINITIVA, DE
02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO,
NÃO SUBSTITUÍDA, RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. REGIME ABERTO.

APELANTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA

APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO, REDUZIDO-SE, DE OFÍCIO, A MULTA AO MÍNIMO LEGAL.

Não conhecido o pedido de isenção quanto ao pagamento das custas processuais, matéria de competência do Juízo da Execução Penal.

Comprovadas nos autos a materialidade delitiva e sua autoria na pessoa do réu, no sentido de que este, em 30.09.2022, por volta das 15:00 horas, nas proximidades do Relógio de São Pedro, em Salvador/BA, em concurso com outra pessoa não identificada, subtraiu, da vítima, um aparelho celular, modelo iphone XR e uma carteira contendo cartões de crédito, sendo preso em flagrante delito, na posse de uma faca tipo peixeira, objeto de exame pericial juntados aos autos, e dos citados pertences do ofendido.

F
atos relatados, em Juízo,
por 02 (dois)
Policiais Militar
es
,
em harmonia com a confissão extrajudicial do réu, concluindo-se que sua retratação em Juízo restou isolada nos autos, ressaltando-se, por fim, que a sentença recorrida não considerou comprovado o modo da subtração, notadamente, porque a vítima não fora ouvida na instrução processual.

M
antida, portanto, a condenação d
o réu
como incurso no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal.

Não há necessidade de reparos quanto à aplicação da pena-base de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão (seis meses acima do mínimo legal), por força das circunstâncias do crime, pois “[...] em via pública, de grande movimentação, a ponto de chamar a atenção das pessoas que passavam pelo local, que, temerosas, solicitaram a intervenção policial. [...].”. Não havendo outras circunstâncias a serem consideradas, torna-se definitiva aquela penalidade, mantido o regime aberto.

N
ão substituída a pena prisional por penas restritivas de direitos, na sentença,
“[...] Considerando que o réu responde a outra ação penal, por crime mais grave, defiro ao Juízo da Execução o exame da substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal. [...]”, providência que não merece retificação.

Não se verifica,
na sentença,
indicação
concreta
do fundamento d
e fato
, relativo às condições econômicas do réu, para a finalidade de a
fastar
o mínimo legal, como exige o art. 60, caput, do Código Penal, onde consta que “Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, principalmente, à situação econômica do réu”
.

Concedida
liberdade provisória
ao réu, na origem
.

Do exposto, conhece-se do apelo, ao qual se nega provimento, reduzindo-se, de ofício, a pena de multa, de 24 (vinte e quatro), para 10 (dez) dias-multa, mantido o valor unitário mínimo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8164927-57.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura, como Apelante, Nailson Silva Soares, e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em conhecer parcialmente do apelo, negando-lhe provimento, na parte conhecida, reduzindo-se, de ofício, de 24 (vinte e quatro), para 10 (dez) dias-multa, mantido o valor unitário mínimo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)